Tribunal: TJES
Processo: 5009191-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009191-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ICASA CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009191-26.2022.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: ICASA CONSTRUÇÕES LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR . FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não possui responsabilidade financeira neste caso específico;
c)
que seguiu indubitavelmente a resolução normativa da ANEEL;
d)
que a responsabilidade pelo deslocamento ou remoção do poste é exclusivamente do autor.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os custos da remoção do poste de energia elétrica deverão ser suportados pela parte recorrente ou recorrida.

É sabido que o poste de energia elétrica encontra-se instalado em local que dificulta o acesso à garagem do imóvel do recorrido, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade. Portanto, o
Juízo a quo
acertou em determinar que a concessionária, ora recorrente, removesse o poste, sem cobrar qualquer valor para a retirada dos administrados.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DO IMÓVEL - ÓBICE AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
- CONCESSÃO DA ORDEM - RETIRADA DO POSTE SEM ÔNUS PARA OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o acesso à garagem da residência dos impetrantes, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade, deve ser concedida a segurança para determinar à concessionária que providencie a obra de retirada\deslocamento, sem ônus para os proprietários do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.025970-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

No que concerne ao direito de propriedade, trata-se de uma garantia constitucional, onde o proprietário do bem poderá usar, gozar e dispor deste, todavia,
in casu
tal direito fora violado, pois o poste de energia elétrica situado em frente à garagem do imóvel do demandante ocasiona indevida restrição à tais direito. Outrossim, a requerida não justifica a instalação do poste fora da divisa dos terrenos, bem como não apresenta prova de que a residência foi construída após a instalação do poste.

Assim, a resolução nº 414/2021 da ANEEL (art. 102, XIII) - instrumento normativo hierarquicamente inferior à Constituição Federal, não poderá ser utilizado para eximir a concessionária de sua responsabilidade. Portanto, é de responsabilidade da recorrente a retirada do poste que inviabiliza o exercício do direito de propriedade.

Por fim, considerando a patente falha na prestação dos serviços da ré, caracterizada pela restrição ao exercício pleno de aproveitamento da propriedade do recorrido, é de responsabilidade da recorrente promover a remoção do poste, arcando integralmente com os custos da retirada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)